Tribunal: TJMT
Processo: 1013215-82.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração em Agravo Interno n. 1013215-82.2019.8.11.0000
EMBARGANTE ADRIANA REGINA GOMES DI LORETO
EMBARGADO ESPÓLIO DE FLORIANO GARMS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL EM APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE PRECEDENTES – ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos por ADRIANA REGINA GOMES DI LORETO (ID 8127430), contra acórdão proferido no Agravo Interno (ID 53221463), que negou provimento ao recurso, mantendo intacta a decisão prelibatória de ID 43992491, que havia negado seguimento ao Recurso Especial, mediante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos que aplicou o Tema 243 do STJ.
Inconformada, afirma que a decisão é omissa uma vez que “a questão foi julgada de forma geral, ou seja, sem levar em consideração que o consilium fraudis é presumido nos negócios realizados entre parentes próximos.”
Com essas considerações, requer o provimento dos Embargos para que seja sanado o vício apontado bem como dado seguimento ao Agravo Interno proposto.
Recurso tempestivo (ID 60471996).
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que o Recurso de Embargos de Declaração constitui ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o artigo 1.022, II, do CPC, verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
O presente Embargos de Declaração foram opostos contra decisão proferida no Agravo Interno (ID 47679456), que negou provimento ao recurso e manteve a decisão prelibatória de ID 43992491, que havia negado seguimento ao Recurso Especial, ante a aplicação da sistemática de recurso repetitivo (Tema 243/STJ).
A Embargante alega que a decisão recorrida foi omissa visto que o respectivo Tema 243/STJ não se aplica ao caso concreto, sustentando que os fundamentos aplicados no juízo admissibilidade se mostram equivocados uma vez que a questão foi julgada de forma geral, ou seja, sem levar em consideração que o consilium fraudis é presumido nos negócios realizados entre parentes próximos.
Entretanto, verifica-se que em nenhum momento qualquer fundamento utilizado no decisum embargado se contrapôs à sua conclusão, não desdizendo qualquer outra premissa ou dedução dele constante.
A decisão recorrida foi clara em seus fundamentos, além do mais a Embargante não demonstrou em seu recurso que o tema julgado não se aplica ao caso concreto, ou ainda, que se trata de posicionamento já ultrapassado (ID 53221465 – p.2).
Confira:
“Diante desse quadro, o STJ, na sistemática de demanda repetitiva (REsp 956.943/PR – Tema 243), concluiu que “para o reconhecimento da fraude da execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”
Logo, denota-se que a Agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada, razão pela qual mantém-se a conclusão, a qual, ambos os Tribunais entenderam para reconhecer a fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”
Assim verifica-se que razão não assiste ao Embargante.
Ademais, tem-se que a Embargante reprisa os mesmos fundamentos do Agravo Interno e do Recurso Especial afirmando que foi erroneamente aplicado o tema, não trazendo novos argumentos para que seja reformada a decisão recorrida.
Desse modo, em relação a omissão apontada, inexiste qualquer vício na decisão embargada a desafiar o manejo dos aclaratórios, assim, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, II, do CPC, os Embargos devem ser rejeitados.
Ante o exposto, rejeito aos Embargos Declaratórios.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX